Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603550-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0603550-32.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA -
ELEIÇÕES 2022 - Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763871
13/11/2023
08:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.828

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603550-32.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. RONI. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO LOCADO. FALHA QUE
COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

1.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. (Precedentes desta Corte).

Num. 43763871 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308215748200000042722383
Número do documento: 23111308215748200000042722383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:26:49

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Antônio Carlos de
Andrade e Silva, filiado ao partido Democracia Cristã, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Federal, nas eleições de 2022.

O candidato obteve 173 votos na eleição.

Os valores movimentados na campanha totalizaram R$ 7.469,00 de recursos
financeiros de outros candidatos, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de recursos do
Fundo Partidário (ID 43546321).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades (ID 43732205):
a) divergências entre as informações relativas às despesas; b) omissão de despesa; e c)
inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC.

Intimada acerca do parecer conclusivo, o prestador juntou prestação de
contas retificadora (ID 43546326 e seguintes).

Encaminhados novamente os autos à Seção de Contas Eleitorais, que
manteve a manifestação pela desaprovação das contas, pelos mesmos fundamentos
exarados no parecer anterior (ID 43732205).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43737735), tendo em vista o percentual elevado da irregularidade referente à
inconsistência nas despesas com cessão/locação de veículos sem a apresentação do
comprovante de propriedade do veículo. Ainda, manifestou-se pela determinação de
Num. 43763871 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308215748200000042722383
Número do documento: 23111308215748200000042722383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:26:49

recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação das
contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Omissão de despesas:

O setor técnico identificou a existência de divergências entre as informações
constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, “g”, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Num. 43763871 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308215748200000042722383
Número do documento: 23111308215748200000042722383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:26:49

a.1) Na espécie, o setor técnico identificou a existência de duas notas fiscais
eletrônicas emitidas no CNPJ de campanha do prestador, no montante de R$ 48,05 e de
R$ 150,00, respectivamente, cujos valores não transitaram pelas contas bancárias de
campanha, bem como as despesas não foram registrados na presente prestação de
contas. Veja-se:

Intimado acerca das inconsistências, o prestador juntou prestação de contas
retificadora, com a seguinte nota explicativa (ID 43546323):

Ato contínuo, determinou-se o retorno dos autos à Seção de Contas “tão
somente para análise de documentos novos eventualmente apresentados pelo prestador”
(ID 43547798), tendo a unidade técnica constatado o seguinte a respeito da irregularidade
em questão (ID 437322058):

Não obstante a manifestação do prestador, é certo que as notas fiscais de nº
162230 e nº 37532 permanecem ativas, segundo informações do órgão fazendário, e não
foram juntados aos autos documentos que comprovem eventual cancelamento, o que
sinaliza omissão de despesas.

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo os valores de R$ 48,05 e de R$ 150,00 serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Considerando o diminuto valor da irregularidade, R$ 198,05 (R$ 48,05 +
R$150,00), é possível a aposição de ressalva no ponto, contudo, deverá ser analisada em
conjunto com as demais.

a.2) O parecer conclusivo (ID 43540790) apontou, ainda, inconsistências nas
despesas com locação de veículo, custeadas com recursos do FEFC, em razão da
ausência de comprovação da propriedade do bem locado. Confira-se:

Num. 43763871 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308215748200000042722383
Número do documento: 23111308215748200000042722383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:26:49

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador anotou que os
documentos requeridos já haviam sido juntados no processo, conforme se verifica no ID
43546323.

Instada a realizar a análise de eventuais documentos novos juntados aos
autos (ID 43547798), a Seção de Contas Eleitorais afirmou o seguinte (ID 437322058):

No caso, verifica-se que o prestador firmou contrato de locação do veículo de
placa BAD7943, com LUÍS FELIPE DE ANDRADE E SILVA, a quem realizou o
pagamento de R$ 1.493,80, conforme documentos abaixo colacionados, entretanto, o
documento CRLV apresentado está em nome de DENISE MARIA NOVISCKI (ID
43533547). Veja-se:

No tocante à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, muito embora a Resolução nº 23.607/2019 do TSE não faça menção
expressa à exigência de comprovação da propriedade, o faz nos casos de doação ou
cessão temporária.

Nessa linha, a obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem,
quando referente à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da
referida Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
Num. 43763871 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308215748200000042722383
Número do documento: 23111308215748200000042722383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:26:49

admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.

Nos termos da Jurisprudência desta Corte “a regularidade do gasto com
locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação”.
(Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).

Na hipótese, trata-se de locação de veículo contratada com pessoa física,
sendo imprescindível a apresentação, além do contrato devidamente juntado aos autos,
do comprovante de propriedade do bem em nome do contratado.

Considerando que o pagamento de R$ 1.493,80 foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução
desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Por fim, tem-se que a irregularidade é grave, uma vez que a despesa com
locação de veículo, no valor de R$ 1.493,80, representa 20% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 7.469,00).

Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas, em conjunto, perfazem o total de R$ 1.691,85 (R$ 1.493,80
+ R$ 198,05), que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as
prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'- e
representa aproximadamente 22,65% do total de recursos utilizados na campanha (R$
7.469,00), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo este TRE/PR
em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Num. 43763871 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308215748200000042722383
Número do documento: 23111308215748200000042722383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:26:49

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS
C O M C O M B U S T Í V E I S . C O M P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
I N A P L I C A B I L I D A D E . E L E V A D O P E R C E N T U A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo
absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se
vislumbra óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional
Num. 43763871 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308215748200000042722383
Número do documento: 23111308215748200000042722383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:26:49

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Antônio Carlos de
Andrade e Silva, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Democracia Cristã, nas Eleições de 2022, determinando: a) a devolução de R$ 198,05 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI da Resolução nº 23.607/2019 do TSE;
e b) o recolhimento de R$ 1.493,80 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, §
1º, da citada Resolução TSE.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
Num. 43763871 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308215748200000042722383
Número do documento: 23111308215748200000042722383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:26:49

autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603550-32.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogadas
do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA -
Advogadas do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA
RIBEIRO TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763871 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308215748200000042722383
Número do documento: 23111308215748200000042722383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:26:49